Tribunal: TCU
Processo: 020.259/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à conta de Termo de Compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Fernando Falabella, prefeito de Urucará/AM na gestão 2009-2012, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara , ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Fernando Falabella, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 25/06/2009 5.455,72 26/08/2009 399,00 02/09/2009 43,50 21/09/2009 10.000,00 20/10/2009 3.000,00 25/11/2009 2.871,50 25/11/2009 3.174,22 17/12/2009 9.000,00 31/12/2009 2.757,40 31/12/2009 8.119,12 31/12/2009 6.125,08 31/12/2009 31.852,30 9.2. aplicar ao Sr. Fernando Falabella a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 8.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para as providências que entender pertinentes, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.